Tribunal: CARF
Processo: 13808.000355/2002-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.000355/2002-25
ACÓRDÃO
1401-007.746 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAFIRA TURISMO, PASSAGENS E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Hipótese em que há depósito do montante integral.
Sumula CARF n° 5
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelamento do lançamento de juros moratórios sobre o
valor do montante integral depositado.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.746 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000355/2002-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno do processo a este colegiado, por determinação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em decisão consubstanciada no Acórdão em Recurso Especial da
Fazenda Nacional de n° 9101-005.682.
Na referida decisão, foi determinado que este colegiado se pronunciasse sobre as
matérias relativas ao litígio que estivessem fora da contenda judicial, nos seguintes termos:
Neste sentido, dou provimento parcial ao recurso da PGFN, para que os autos
retornem ao Colegiado “a quo”, objetivando à apreciação dos argumentos no que
se relaciona à decadência, bem como das demais matérias relativas ao litígio, que
estão fora da contenda judicial.
Originalmente, este colegiado havia decidido, em decisão consubstanciada no
acórdão em embargos do contribuinte n° 1401-001.303, integrativo do acórdão em recurso
voluntário n° 1401-00.354, por (a) afastar a decadência, do lançamento referente ao auto de
infração e (b) cancelar o lançamento, pela existência de depósito judicial cronologicamente
anterior.
Em sua origem, o processo cuida de Auto de Infração de CSLL pela não observância
do limite de 30% estabelecido na legislação para a compensação de base de cálculo negativa do
tributo, no valor original de R$ 15.769,54. Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que o
crédito tributário lançado estaria suspenso em virtude de depósito judicial realizado.
No julgamento em primeira instância, a impugnação não foi conhecida por força de
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial. Cientificada da decisão, a
contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando: (a) decadência do direito de o fisco
constituir o crédito, cumulada com o argumento de possibilidade de compensação integral da
base de cálculo negativa da CSLL, e (b) a incidência de SELIC como juros de mora.
Inicialmente, este colegiado, em decisão consubstanciada no acórdão n°
1401-00.354, decidiu pela decadência do direito ao lançamento do tributo. Porém, conforme
acima relatado, em julgamento de embargos, nos termos do acórdão n° 1401-001.303, decidiu
por: (a) afastar a decadência, do lançamento referente ao auto de infração e (b) cancelar o
lançamento, pela existência de depósito judicial cronologicamente anterior.
Foi interposto Recurso Especial, pela Fazenda Nacional, requerendo a reforma da
decisão. O recurso foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão
consubstanciada no Acórdão n° 9101-005.682.
Nessa decisão, afastou-se o cancelamento do lançamento, em virtude da existência
do depósito judicial, entendendo-se que o depósito do montante integral do crédito tributário
suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da Administração
Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento de ofício desses valores, desde que feito
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.746 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000355/2002-25
3
com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de ofício. Nessa decisão, também foi
determinado o retorno dos autos a este colegiado, para manifestação das demais matérias.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

Conheço do recurso voluntário, conforme determinado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Para delimitação da matéria em litígio, faz-se necessário o cotejo do que foi
alegado em sede de recurso voluntário, com o que foi decidido em segunda instância e em
instância especial.
Com efeito:
I - no recurso voluntário, foram suscitadas duas matérias, (a) decadência e (b) juros
de mora;
II - na decisão em segunda instância, (a) a decadência foi afastada, porém (b) foi
cancelado o lançamento, pela existência de depósito judicial do montante integral; e
III - na decisão em instância especial, (a) o cancelamento do lançamento foi
revertido e (b) foi determinado o retorno do processo a este colegiado, para manifestação sobre
(b.1) a decadência e (b.2) as demais matérias do recurso voluntário, que estivessem fora da
contenda judicial.
Pela leitura do que se encontra acima colocado, verifica-se que, em que pese a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ter determinado a manifestação deste colegiado acerca da
decadência, o fato é que este colegiado já se manifestou expressamente sobre a matéria,
afastando-a. Entendo que não cabe nova manifestação sobre o que já foi decidido e, portanto,
apenas reitero a decisão constante do acórdão 1401-001.303, que decidiu pelo afastamento da
decadência.
Prosseguindo, resta manifestação sobre o lançamento dos juros moratórios.
Com relação aos juros moratórios lançados sobre o montante depositado, entendo
que assiste razão à recorrente. Trata-se de matéria sumulada, nos termos da Súmula CARF n° 5,
cujo texto se encontra a seguir reproduzido:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.746 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.000355/2002-25
4
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999
Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001
Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003
Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004
Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003
Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005
Grifos na transcrição.
No mesmo sentido, já se manifestou a 1a Turma a CSRF, no acórdão n° 911-003.225,
cuja ementa se encontra reproduzida a seguir, na parte que interessa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006 DEPOSITO
JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do valor do
crédito tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelamento do lançamento de juros moratórios sobre o valor do montante integral depositado.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 571
DF CARF MF
Original